Tribunal: TJSP
Processo: 1085895-44.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
LITISCONSÓRICIO (142 AUTORES) - APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos acostados que revelam que, com exceção dos autores JOÃO BOSCO DE SOUZA E NILTON CORREA LEITE, os

Ementa:

LITISCONSÓRICIO (142 AUTORES) - APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos acostados que revelam que, com exceção dos autores JOÃO BOSCO DE SOUZA E NILTON CORREA LEITE, os demais autores pretendem liquidar direitos que não possuem (contratos celebrados em período ou modalidade diversos do previsto na ACP). Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram a plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.

A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva - Manutenção da improcedência da ação. Condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais mantida.

Autores JOÃO BOSCO DE SOUZA E NILTON CORREA LEITE - Radiografias apresentadas indicando que as partes são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - CRITÉRIOS DE CÁLCULO. Observância da diretriz do STJ sobre exclusão de juros sobre o capital próprio, dividendos e dobra acionária, por não terem sido incluídos na sentença que se cumpre. Temas repetitivos que serão reverenciados. Necessidade de observar os eventos societários (REsp. 1387249 SC, DJ de 10.3.2014 e AgInt. nos EDcla no AResp. 1138129 RS, DJ de 7.6.2019). Posição do STJ nesse sentido em cumprimento ao tema repetitivo 669, 670 e 873. Linha de precedentes indicando o caminho a seguir (REsp. 1866932 SP, DJ de 19.3.2020; Resp. 1868740 SP, DJ de 26.05.2020 e REsp. 1867620 SP, DJ de 29.05.2020 e AgInt. no Resp. 1867516 SP, DJ de 14.08.2020). - Fixação dos critérios de cálculo que devem ser observados, conforme entendimento desta Turma Preventa

Recurso PARCIALMENTE provido, sendo reconhecido apenas o direito dos autores JOÃO BOSCO DE SOUZA E NILTON CORREA LEITE, com a manutenção da improcedência da ação em relação aos demais autores